Tribunal: TJDFT
Processo: 0717663-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO. REPROPOSITURA NOS MESMOS AUTOS. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. EXCLUSÃO.

I – Em virtude do implemento do processo eletrônico, a Portaria Conjunta no. 85/2016 determinou a instauração do cumprimento de sentença no sistema eletrônico, a despeito da fase de conhecimento ter tramitado em autos físicos.

II – Neste caso, indeferida a inicial do cumprimento de sentença, a exigência de que a repropositura se dê nos mesmos autos não encontra amparo e ofende os princípios da razoabilidade e primazia da decisão de mérito.

III – Não constatado o intuito manifestamente protelatório na interposição dos embargos de declaração, afasta-se a multa aplicada nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV – Deu-se provimento ao recurso.